Tribunal: TJSP
Processo: 1048330-34.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Prestação de serviços. Oficina mecânica. Monitória. Embargos monitórios rejeitados. Apelo da ré.

Inadimplemento da ré reconhecido. Alegação de má prestação dos serviços da autora não comprovada. A fim de se evitar a incidência de juros de mora sobre aqueles já computados na planilha de débito, a ré deve ser condenada no pagamento do valor primitivo do débito, com incidência de correção

Ementa:
Prestação de serviços. Oficina mecânica. Monitória. Embargos monitórios rejeitados. Apelo da ré.

Inadimplemento da ré reconhecido. Alegação de má prestação dos serviços da autora não comprovada. A fim de se evitar a incidência de juros de mora sobre aqueles já computados na planilha de débito, a ré deve ser condenada no pagamento do valor primitivo do débito, com incidência de correção monetária, pelos índices da tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos.

Recurso parcialmente provido.